Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-57.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709000-57.2018.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO RICARDO PEREIRA SANTOS RECORRIDO: JORGE LUIZ ARAUJO COSTA DESPACHO Em consulta ao sítio eletrônico do Egrégio STJ, verifica-se que a reclamação no 38.987, referente aos presentes autos, sequer foi conhecida, bem como transitou em julgado em 08/11/2019. Dessa feita, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d.Juizado de origem. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal